Tribunal: TCU
Processo: 014.463/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4887/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de reforma referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.463/2023-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Meirelles Janiques (XXX.880.696-XX); Anildo Henriques Bandeira (XXX.892.967-XX); Dalmir Ramos Rodrigues (XXX.667.607-XX); Emanuel Ramos Pinto (XXX.038.702-XX); Jose Mayr Filho (XXX.365.596-XX); Robson Taxa Machado (XXX.702.406-XX); Thales Ladislau (XXX.304.736-XX); Waldir Martins Bicalho (XXX.009.616-XX); Zelson Dutra Nogueira (XXX.336.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.